Tribunal: TCU
Processo: 001.238/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3324/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Considerando que, por meio do Acórdão 1960/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, solicitado pela unidade jurisdicionada à peça 12 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir, concedendo 30 dias adicionais ao órgão requerente (peça 15); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 1960/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, e encaminhar o processo à Sefip para exame da peça 14. 1. Processo TC- Processo 001.238/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Severino Pinheiro Martiniano (XXX.911.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.